Tribunal: TJSP
Processo: 9000320-26.1997.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 1996 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO – Pedido de alteração do polo passivo da execução fiscal – Impossibilidade de alteração no curso da demanda – Inteligência da Súmula 392 – Precedentes desta C. Câmara em casos análogos – Sentença mantida – Recurso desprovido.